Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712829-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravante por ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA, pela qual deferiu à agravada antecipação de tutela para impor à agravante a autorização e custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de disfunção temporomandibular (ATM) e síndrome da apneia obstrutiva do sono, associadas a dessaturação da oxi-hemoglobina, conforme exarado no dispositivo do decisum: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés, no prazo de 15 (dez) dias, contados de sua intimação, o seguinte: a) ao Plano de Saúde Bradesco Seguros S.A – a liberação de senha de autorização e de guias para o procedimento cirúrgico prescrito à autora, abrangendo a realização da cirurgia, exames, materiais e medicamentos necessários, anestesia e internação solicitados pelo Médico Assistente, Dr. Fábio Ricardo Loureiro Sato, CRO/DF no 10678, conforme descrição pormenorizada contida no relatório médico anexo à presente exordial, para a Osteotomia Tipo Le Fort I (Cód.Tuss:30208050); Osteoplastia para Retrognatismo (Cód.Tuss:30208025); Osteotomia Segmentar da Maxila (Cód.Tuss:30208041); Osteoplastia de Mandíbula (Cód.Tuss:30209021); Reconstrução parcial de Maxila e Mandíbula (Cód.Tuss:30208106), procedimento a ser realizado no Hospital Sírio Libanês/DF – HSL; b) ao Hospital Sírio Libanês/DF – HSL - formalizar todo o processo de autorização da cirurgia e exames junto à operadora Bradesco Saúde, fornecimento do material cirúrgico junto à empresa BRASMED ou outra fornecedora de qualidade equivalente à primeira, conforme detalhamento pormenorizado descrito no relatório do médico assistente, anexo à presente exordial, além do agendamento da cirurgia após contato com o Médico Assistente, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários a realização da cirurgia como: medicamentos, anestesia, acomodação/internação e outros que se fizerem necessários a preservação da saúde da Autora no decorrer dos procedimentos citados. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos via sistema SISBAJUD. Deverão as rés comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência reclamada pela agravada, por falta de prova inequívoca passível de revelar a probabilidade do direito tutelado em Juízo. Argumenta que não há motivos para o ajuizamento da ação originária, pois “...a seguradora nunca negou qualquer autorização ou suspendeu o pedido de forma arbitrária, tendo tão somente se valido de seu prazo legal para apreciação do pedido de internação.” Nesse sentido, relata todo o trâmite realizado nas três tentativas de realização da circungira prescrita para a agravada, aduzindo que houve a autorização do procedimento por parte da agravante nas três oportunidades, mas que não foi realizado por cancelamento, o que atribui a problemas no hospital e ao médico que presta atendimento à recorrida. Afirma, ainda, que no último pedido de autorização, realizado em março do corrente ano, o procedimento cirúrgico foi apenas parcialmente deferido, pois a solicitação passou a incluir equipamentos e materiais duplicados e outros que não possuem cobertura obrigatória no rol instituído pela ANS. Nesse sentido, defende que a utilização do material indicado para o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que atente à agravada é desnecessário, de acordo com “parecer de segunda opinião médica e odontológica” juntado aos autos, concluindo que o Juízo de origem não poderia deferir à agravada a antecipação de tutela reclamada, “...sem ouvir previamente a BRADESCO SAÚDE ou algum órgão técnico vinculado ao e. TJDFT” Tece extenso arrazoado jurídico sobre ausência de obrigatoriedade em fornecer atendimento e material médico fora do rol de cobertura obrigatória instituído pela ANS, concluindo que “...a intervenção do Poder Judiciário (o “judicial review”) só seria cabível se a decisão administrativa fosse arbitrária, inconsistente, ou manifestamente contrária à legislação que rege a atuação da agência.” Defende, por fim, a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de ser obrigada a custear procedimento cirúrgico que inclui a utilização de materiais duplicados e de cobertura não obrigatória, ressaltando o risco reverso de manutenção da medida, “...pois, por se tratar de material de alto custo, caso sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, é altamente provável que a segurada não tenha recursos a restituir o valor e nada poderá a agravante fazer.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de modo que seja revogada a antecipação de tutela concedida à recorrida. Preparo regular no ID 45465911. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostra provável o provimento do recurso. Ressalto, de início, que não se mostra relevante a alegação de que não haveria motivos para o ajuizamento da ação originária, sob o argumento de que a agravante não teria negado a autorização cirúrgica vindicada, mas que o procedimento não foi realizado por cancelamento, o que atribui a problemas no hospital e ao médico que presta atendimento à recorrida. Com efeito, pelo que se depreende das datas relatadas pela própria agravante, o médico que assiste a agravada cancelou a cirurgia, em três oportunidades, pois, nas datas marcadas restou constatado que a agravante ainda não havia autorizado a realização do procedimento. Pelo que se depreende dos dados colacionados nas razões recusais a partir do ID 45465909 - Pág. 5, a primeira tentativa de cirurgia pela agravada foi agenda apara o dia 6 de dezembro de 2022, mas o plano de saúde autorizou o procedimento apenas no dia 16 do mesmo mês, quando o procedimento já havia sido cancelado. Designada nova data para realização do procedimento no mês de fevereiro de 2023, com encaminhamento do hospital datado do dia 9 do mesmo mês, verifica-se que o pedido só foi apreciado em 22, novamente quando já havia sido cancelada a cirurgia. Ressalto que em ambas as oportunidades os prints de tela do sistema da agravante indicam que o encaminhamento administrativo, se não fosse tardio, seria pela autorização do procedimento cirúrgico “conforme procedimento padronizado”. Apresentada nova solicitação para realização da cirurgia marcada para março de 2023, o pedido foi indeferido no dia 2 de março de 2023, sob a incompreensível justificativa de que o novo procedimento havia sido cancelado pelo médico, em aparente confusão dos operadores da agravante entre a nova solicitação e a que havia sido considerada prejudicada no mês de fevereiro, em razão da apreciação tardia da operadora de plano de saúde. Assim, pelo que se depreende da peça recursal, mostram-se, de fato, verossímeis as alegações deduzidas pela agravada na petição inicial dos autos de origem, no sentido de que houve aparente resistência injustificada no plano de saúde recorrente em autorizar a cirurgia prescrita para a recorrida. Também não se mostra relevante a alegação de que a autorização teria sido obstada administrativamente em razão de prever a utilização de equipamentos em duplicidade e por indicar materiais cuja cobertura não era prevista no rol aprovado pela ANS, segundo “parecer de segunda opinião médica e odontológica”. A primeira ressalva quanto à essa afirmação ressoa da apreensão de que, ao contrário do alegado, o laudo unilateral elaborado pela recorrente não foi apresentado em âmbito administrativo para indeferir o custeio da cirurgia. É possível aferir que se trata de documento unilateral realizado em aparente tentativa de fazer prova no presente processo, pois a ação foi proposta em 9 de março de 2023 (ID 151830358 dos autos de origem), e o “parecer de segunda opinião médica e odontológica” está datado de 27 de março de 2023 (ID 151830358 deste recurso). Ressalto, ademais, que o referido laudo particular se mostra incongruente e contraditório frente à conduta adotada pela agravante em âmbito extrajudicial, onde, ainda que de forma tardia, havia se manifestado duas vezes pela autorização da mesma cirurgia prescrita à agravada. Destaco, ainda, que o referido laudo não indica qual o equipamento ou material médico não teria garantia de fornecimento por planos de saúde por falta de previsão no rol da ANS, ou qual o material indicado para substituição, o que também não foi especificado nas razões recursais, de modo que a alegação também não justifica a concessão de efeito suspensivo. Por fim, quanto às indicações de equipamentos em duplicidade, além de se tratar de ressalva inédita, apresentada apenas no curso do processo, uma leitura atenta do “parecer de segunda opinião médica e odontológica” de ID 51830358 denota divergência técnica entre os profissionais de saúde, pois o assistente da agravante entende que não estaria presente “lateralidade” no mal que acomete à agravada, e que o procedimento, de cunho odontológico, poderíeis ser realizado com apenas uma broca, de um só tamanho, ao contrário do especificado no pedido de cirurgia. A aferição da subsistência das razões para apontada divergência de opiniões técnicas entre o profissional contratado pela agravante e o médico que realizaria a cirurgia na agravada é questão técnica que demanda melhor aprofundamento e dilação probatória, não sendo passível de justificar a revogação da liminar combatida. Caso contrário, aliás, a recorrida ficaria desprovida de atendimento médico, considerando que sequer foram apresentadas alternativas de tratamento pela agravante. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator